Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732228-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARISTELA SOARES BORELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE (executado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MARISTELA SOARES BORELA, processo n. 0719317-36.2021.8.07.0001, majorou a multa cominatória anteriormente fixada. Inconformado, o executado recorre. Em suas razões, alega que “não há que se falar em aplicação de multa, tendo em vista o estrito cumprimento da determinação judicial pela seguradora.” (ID 39680248, Pág. 5) Entende que a majoração da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 50.000,00 é vultosa e desproporcional. Em síntese, afirma que desde o envio das mensagens via telegrama, a seguradora vem fornecendo o tratamento da agravada nos moldes em que solicitado pelo médico assistente. Repisa que, o fornecimento do tratamento também engloba os serviços odontológicos pleiteados, os quais também foram cumpridos. Propugna pela exclusão da multa ou, subsidiariamente, a redução de seu valor, de modo a impedir enriquecimento indevido da parte agravada. Requer a reforma da r. decisão Preparo aos ID’s 39680250 e 39680251. Pedido liminar indeferido por esta Relatoria (ID 40981868 - Pág. 3). Em contrarrazões (ID 41788409 e ID 42275366), a agravada argui preliminar de perda superveniente do objeto. No mérito, pugna pela condenação do agravante por litigância de má-fé e pelo não provimento do recurso. Intimado quanto à preliminar, o agravante refuta as alegações da agravada (ID 43034141). É o relatório. Decido. Inicialmente, rememoro a dinâmica dos autos na origem para melhor compreensão da lide. Trata-se de ação de cumprimento de sentença de obrigação de fazer de fornecimento de atendimento médico em regime de home care. Em 06/07/2022, a exequente, ora agravada, informou ao Juízo a quo o descumprimento da obrigação de fazer (ID 130383949 - Pág. 4 dos autos de origem). Em 07/07/2022, houve a determinação de comprovação do cumprimento da obrigação, por parte do executado/agravante, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$2.000,00 até o limite de R$20.000,00 (ID 130487448 - Pág. 1 dos autos de origem). Por duas vezes o executado/agravante foi intimado, mas deixou transcorrer em branco o prazo para resposta. Diante a ausência de manifestação da parte, em 30/08/2022, ocorreu a majoração da multa para o patamar de R$5.000,00 por dia de atraso, limitada ao importe de R$50.000,00 (ID 135153871 - Pág. 1 dos autos de origem). O executado/agravante foi intimado da majoração da multa em 22/09/2022 (ID 137572122 - Pág. 1 dos autos de origem) e efetuou o cumprimento da obrigação em 23/09/2022 (ID 139426747 - Pág. 1 dos autos de origem). Na origem, o ilustre Magistrado a quo, no dia 01/12/2022, após distribuição do presente recurso, reconheceu que seria cabível a incidência da multa até o montante de R$ 20.000,00, visto que, quando intimado da majoração da astreinte para o valor de R$ 50.000,00, o executado efetuou a obrigação pendente de cumprimento. Confira-se (ID 144071553 - Pág. 1 dos autos de origem): “Não há ainda que se falar em descumprimento da decisão de ID 135153871, uma vez que a parte ré foi intimada pessoalmente no dia 22/09/2022 (ID 137572122) e cumpriu a determinação judicial no dia 23/09/2022. A majoração da multa arbitrada pela referida decisão foi feita para compelir a executada a cumprir com a sua obrigação, o que o fez, não cabendo, dessa forma, a incidência da multa diária da decisão de ID 135153871. Cabível a cobrança apenas da multa diária fixada pela decisão de ID 130487448, no valor de R$ 20.000,00, uma vez que já houve o reconhecimento do descumprimento desta pela decisão de ID 135153871.” Considerando que o agravo de instrumento insurge-se contra a majoração da multa e que na origem foi afastada sua aplicação, verifica-se que não persiste o interesse recursal, por perda superveniente do objeto. Por fim, registra-se que o mérito do presente recurso não se confunde com o mérito do agravo de instrumento sob no 0702701-18.2023.8.07.0000, de relatoria do eminente Desembargador Eustáquio de Castro, porquanto naquele recurso a recalcitrância do executado diz respeito ao cabimento da cobrança da multa diária limitada no valor de R$ 20.000,00. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator